Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722203-03.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDDIE ERNANE MIZAEL DE PAULA FREIRE, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, EDDIE ERNANE MIZAEL DE PAULA FREIRE DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Eddie Ernane Mizael de Paula Freire e Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 69175473, 69175475 e 69175477). Intime-se o Banco do Brasil S.A. para manifestar-se sobre a inadequação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 69175477, p. 17). Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator